Tribunal: TJMT
Processo: 1011478-45.2024.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011478-45.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[J J TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 45.643.192/0001-92 (APELANTE), RODOLFO COUTO - CPF: 059.875.917-40 (ADVOGADO), JOSE JAIR WEBER - CPF: 903.604.789-72 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TABELA PRICE. LEGALIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por J TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. e JOSÉ JAIR WEBER contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT. Os embargantes sustentaram a abusividade da taxa de juros, deficiência contratual quanto ao método de amortização (Tabela
Price
) e ausência de perícia contábil. A sentença reconheceu a validade das cláusulas contratuais e a compatibilidade dos encargos com a média de mercado, afastando as alegações de abusividade e onerosidade excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cláusula contratual relativa aos juros remuneratórios e à Tabela
Price
contém vícios de informação ou abusividade; (
ii
) analisar se há necessidade de produção de prova pericial para a elucidação da controvérsia sobre excesso de execução e onerosidade excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A simples aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297/STJ, não implica automaticamente na nulidade de cláusulas contratuais que estejam claras e em consonância com a legislação vigente.

4.
A cláusula contratual especifica, com clareza, a taxa de juros de 3,319700% ao mês e 47,978165% ao ano, capitalizados mensalmente, bem como a utilização da Tabela
Price
como método de amortização, o que afasta alegações de obscuridade ou ausência de informação.

5.
A utilização da Tabela
Price
é admitida pela jurisprudência, não configurando, por si só, abusividade ou capitalização indevida, desde que prevista expressamente no contrato.

6.
Os juros pactuados encontram-se abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes, afastando a alegação de abusividade conforme a Súmula 382/STJ.

7.
A ausência de demonstração objetiva de fato superveniente que torne excessivamente onerosa a execução do contrato impede a aplicação do art. 6º, V, do CDC e do art. 317 do Código Civil.

8.
A prova documental juntada aos autos é suficiente para o julgamento da lide, sendo desnecessária a realização de perícia contábil, nos termos do art. 355, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
.

A estipulação de juros remuneratórios em patamar inferior à média de mercado e de forma expressa em contrato afasta a presunção de abusividade.
2.
A utilização da Tabela
Price
como método de amortização é válida quando pactuada de forma clara e específica.
3.
A ausência de demonstração objetiva de onerosidade excessiva ou de obscuridade contratual impede a revisão judicial das cláusulas.
4.
A prova exclusivamente documental é suficiente para o julgamento da validade dos encargos contratuais, sendo desnecessária perícia técnica.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
.
6º, III
e V; CC, art. 317; CPC,
arts
. 355, I, 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência
relevante citada:
STJ, Súmulas nº 297 e 382; TJMT, RAC n. 1005308-33.2019.8.11.0040, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
J TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. e JOSÉ JAIR WEBER
contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos dos embargos à execução opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT,
que julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não restou comprovada a alegada abusividade contratual, tampouco excesso de execução, tendo sido o contrato celebrado com cláusulas claras, inclusive no que tange à taxa de juros e ao sistema de amortização pactuado, a Tabela
Price
. Reconheceu, ademais, que os juros contratados não ultrapassaram patamar significativamente superior à taxa média de mercado à época da contratação, conforme parâmetros divulgados pelo BACEN.

Irresignados
, os embargantes apelam, reiterando os fundamentos da inicial, especialmente quanto à alegada deficiência contratual no tocante ao método de amortização e suposta abusividade da taxa de juros, além da ausência de perícia contábil.

Contrarrazões apresentadas no Id.
286345894
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Conforme relatada, cuida-se recurso de apelação manejado por J
J
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. e JOSÉ JAIR WEBER contra sentença que julgou improcedente os embargos à
execução apresentados em face da ação executiva
nº 1009956-80.2024.8.11.0040, movida pelo SICREDI CELEIRO DO MT.

Em sua exordial, defenderam a
necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre as partes
,
a ocorrência de onerosidade excessiva no negócio jurídico, decorrente da incidência de encargos abusivos
e a presença de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado.

Constou da
sentença recorrida, no essencial:

“[...]

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

A relação contratual entre as partes é incontroversa e decorre da Cédula de Crédito Bancário acostada em
Id 166660004
.

Nela foram estipulados juros remuneratórios em 3,319700% ao mês e 47,978165% ao ano, capitalizados mensalmente de acordo com a Tabela PRICE (cláusula encargos).

Como se sabe, a estipulação de juros remuneratórios em patamares superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ), desde que observada
a
taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central – BACEN. No presente caso, não se vislumbra abusividade nas tarifas pactuadas entre as partes, uma vez que o encargo pactuado foi ligeiramente superior à taxa média de mercado para a natureza do crédito concedido à época, conforme consulta realizada junto ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil – BACEN.

Nessa perspectiva, assim já decidiu o TJMT:

[...]

Ademais, não existem provas da existência de fatos supervenientes que tornaram a execução do contrato excessivamente onerosa para os embargantes.

Não há, portanto, excesso nos cálculos apresentados pela parte exequente/embargada, tampouco onerosidade excessiva que justifique a desconstituição da mora.

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito da presente demanda.

Condeno os embargantes ao pagamento das custas judiciais, das despesas e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, restando
a
exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da gratuidade judiciária (art. 98, § 3º, CPC
).
[...]
”.

A controvérsia
recursal se
restringe-se

à legalidade das cláusulas contratuais estipuladas em cédula de crédito bancário firmada entre os apelantes e a instituição financeira apelada, notadamente no que se refere à taxa de juros remuneratórios pactuada e ao método de amortização da dívida, diante da alegação de ausência de clareza e de abusividade dos encargos.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que é pacífico o entendimento jurisprudencial segundo o qual as instituições financeiras estão submetidas às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Não obstante, a mera incidência do CDC não
conduz, de forma automática, à nulidade das cláusulas contratuais livremente pactuadas entre as partes, sobretudo quando essas foram estabelecidas de forma clara, específica e em harmonia com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada.

Os apelantes alegam, em suma, o desequilíbrio contratual, “
pautado na
deficiência contratual
a respeito do método de amortização a ser aplicado no contrato e da taxa de juros contratada
”.
Ainda, destaca que “
as instituições não informam como se dará a amortização e a aplicação dos juros aos consumidores e isso ficou extremamente claro nos autos com a simpl
es leitura do contrato acostado”.

Não obstante
a vaga
fundamentação expendida nas razões recursais,
cumpre a análise acerca dos encargos financeiros contidos no instrumento contratual
sub judice
à luz do ordenamento jurídico pátrio.

No caso em tela, a cláusula contratual de encargos,
inserta na página 3 do instrumento contratual
(Id.
286345868
)
, dispõe, com clareza e precisão, que o empréstimo está sujeito à taxa efetiva de juros de 47,978165% ao ano e 3,319700% ao mês, capitalizados mensalmente, e que a amortização da dívida dar-se-á conforme a
TABELA PRICE
.

Logo, não há qualquer
obscuridade
ou omissão quanto ao método de amortização, ou
à taxa de juros adotada. Ao revés, a cláusula contratual informa expressamente os percentuais e o regime de capitalização, bem como o modelo de amortização, afastando a alegação de deficiência contratual.

Outrossim
, é cediço que a
aplicação do sistema de amortização da
TABELA PRICE
, não implica em ilegalidade, notadamente
por apenas prever um plano de amortização da dívida em prestações fixas, iguais e sucessivas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – REQUERIMENTOS DE APLICAÇÃO DO CDC E MITIGAÇÃO
DO PACTA SUNT SERVANDA – PEDIDOS
RECURSAIS EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO EXARADO EM PRIMEIRO GRAU – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia. O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela
Price
. Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. As teses que pugnam pela aplicação do CDC e mitigação do Pacta Sunt Servanda não devem ser analisadas/conhecidas por este Tribunal, uma vez que os pedidos recursais estão em consonância com o exarado em primeiro grau, faltando interesse recursal ao apelante nos pontos destacados.” (TJ/MT. RAC n. 1005308-33.2019.8.11.0040. Relator Des.
Dirceu dos Santos, 3ª Câmara Direito Privado. Julgado em 24/03/2021; g. n.)

Quanto à alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios,
como bem consignou o juízo sentenciante, a reiterada
jurisprudência do
c.
STJ
, notadamente por meio da Súmula 382,

prevê que
a estipulação de juros superiores a 12% ao ano,
por si só
, não caracteriza abusividade
.

Nesse ponto, o instrumento contratual objeto da controvérsia prevê taxa de
juros de 47,97% ao ano e 3,31% ao mês
. Por sua vez,
com base em consulta ao
Sistema Gerenciador de Séries Temporais – SGS
do Banco Central do Brasil
,
verificou-se
que
a média de juros aplicáveis a operações financeiras similares à ora discutida correspondia a
91,47% ao ano
e
5,56% ao mês
,
ou seja,
valores substancialmente superiores àquel
es contratados entre as partes,
não
restando configurada a
abusividade, tampouco desequilíbrio contratual a justificar a intervenção judicial.

Por oportuno, ressalto que n
ão se vislumbra nos autos prova de fato superveniente apto a ensejar a revisão contratual por onerosidade excessiva, conforme alegado na apelação. A ausência de demonstração concreta de que as cláusulas pactuadas se tornaram excessivamente
onerosas — o
que depende de elementos objetivos e não meras alegações genéricas — impede a incidência do art. 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, bem como do art. 317 do Código Civil.

Ademais, como bem fundamentado na
r.
sentença, a análise da legalidade da cédula de crédito

sub judice
não demanda a produção de prova técnica pericial, já que os documentos acostados aos autos são suficientes para a elucidação das
questões de direito discutidas, justificando-
se, inclusive, o julgamento antecipado da lide, à luz do
art. 355, inciso I, do CPC.

Desta feita, não
se constatando vício de informação, abusividade de cláusulas ou qualquer ilegalidade na
pactuação
, tampouco excesso de cobrança ou mora injustificada, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos, os quais ora se corroboram.

Ante o exposto, conheço
e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo-se
incólume
a sentença recorrida.

Majoro a verba honorária ao patamar de 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se suspensa a exigibilidade em razão de ser a parte sucumbente beneficiária d
a justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025